Tribunal: STF
Processo: Rcl 47680
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 2.6.2021 por Antônio Fernandes Costa Junior contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Primeira RAJ da Comarca de São Paulo.
    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    Ressalta que, deferida a progressão para o regime semiaberto em 29.4.2021, estaria ainda cumprindo pena no regime prisional fechado.
    Sustenta estar “no regime fechado por mais de 30 dias após ter progredido ao regime semiaberto em 29.4.2021, e este advogado requereu junto ao juízo da vara de execução criminal DEECRIM 01, e o juízo decidiu no sentido que se aguarde por mais 30 dias no regime fechado, somando se assim 60 dias, extrapolando o que determina a súmula vinculante 56 desta Suprema Corte”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) PRIMEIRAMENTE que seja recebida a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL e DEFERIDA A LIMINAR para colocar ANTONIO FERNANDES COSTA JUNIOR em PRISÃO DOMICILIAR e ou seja PROGREDIDO ao REGIME ABERTO, sem prejuízo da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, com fulcros na súmula vinculante 56 desta Corte Suprema, como verdadeira medida de Direito de um Estado Democrático de Direito e seus Fundamentos.
    E que no MÉRITO seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional”.
    3. Em 4.6.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Primeira RAJ da Comarca de São Paulo para prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente reclamação. As informações foram prestadas e os autos vieram conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    6. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Primeira RAJ da Comarca de São Paulo teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).
     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    7. Em 10.6.2021, ao prestar as informações, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Primeira RAJ da Comarca de São Paulo assentou:
    “Em atenção ao ofício eletrônico n. 8183/2021, referente à Medida Cautelar na Reclamação 47.680 SÃO PAULO, em que figura como reclamante MARCOS ANTONIO ANTUNES BARBOSA, cumpre informar o quanto segue:
    Em 29 de abril de 2021, este Juízo determinou a progressão do reclamante para o regime semiaberto de cumprimento de pena, fixando o prazo até 27 de junho de 2021 para o cumprimento pela autoridade administrativa.
    Nesta data, determinei a reiteração da ordem de remoção para o semiaberto”.
    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal, pois a autoridade reclamada, em 10.6.2021, determinou a “reiteração da ordem de remoção para o semiaberto”. Eventual descumprimento dessa determinação seria contra a ordem judicial daquele magistrado, não dele. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora